Tribunal: CARF
Processo: 11128.720914/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02, de 04/02/2016).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720914/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.307 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
ZIM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso
IV, alíneas “e” e “f”, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02,
de 04/02/2016).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar nele suscitada e, em seu mérito, dar provimento para
exonerar o crédito tributário lançado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.305, de 27 de maio de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10314.006725/2011-92, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, Jucileia de Souza Lima, José Adão Vitorino de
Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720914/2011-31
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.307 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720914/2011-31

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da 4a Turma da
DRJ/RJO, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra Auto de Infração, por
intermédio do qual foi exigida a Multa Regulamentar, no valor principal de R$ 5.000,00, em
decorrência da infração “001 – Não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada, ou sobre operações que executar”.
Irresignada com a autuação, a Contribuinte apresentou Impugnação, em que
trouxe as seguintes argumentações:
a) Preliminarmente, ilegitimidade passiva;
b) No mérito:
i. Inexistência de infração, por se tratar de retificação de informação, e não
atraso em sua prestação;
ii. Ausência de tipicidade legal, por não se tratar de conduta enquadrada no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966;
iii. Inexistência de responsabilidade tributária do agente marítimo, uma vez
que este não responde pelas obrigações tributárias do transportador
(representado);
iv. Denúncia espontânea, eis que prestou as informações necessárias antes da
lavratura do auto de infração;
v. Boa-fé no presente caso, em que não houve prejuízo ao Erário nem ao
controle administrativo das importações; e
vi. Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com a
aplicação da multa.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 4a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada,
considerando que, no caso de transporte aéreo, constatado que o registro, no Siscomex, dos
dados pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo regulamentar, é
devida a multa por falta do respectivo registro, aplicada sobre cada viagem.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde, em síntese, apresenta as seguintes alegações:
a) Preliminarmente:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.307 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720914/2011-31

i. Ilegitimidade passiva do agente marítimo;
b) No mérito:
i. Ausência de embaraço à Fiscalização;
ii. Denúncia espontânea, pela prestação/retificação de informação antes da
lavratura do auto de infração;
iii. Aplicação da Consulta Interna Cosit no 02, de 04/02/2016, em que se
concluiu que as alterações/retificações de informações já prestadas não
configuram prestação de informações fora do prazo;
iv. Falta de elemento essencial de validade, uma vez que as informações
foram prestadas no prazo estipulado e não houve prejuízo arrecadatório e
fiscalizatório de tributos ao Fisco;
v. Boa-fé no presente caso, verdadeira causa de exclusão de ilicitude em
todos os ramos do direito positivo; e
vi. Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com a
aplicação da multa.
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
DO PEDIDO
Diante de todo o acima exposto, confia a recorrente que a presente defesa será
integralmente acolhida, para o efeito de que:
a) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do auto de infração ora recorrido, tendo
em vista a incorreta indicação do sujeito passivo;
b) No mérito, seja julgado integralmente improcedente o lançamento consubstanciado
no auto de infração ora impugnado, tendo em vista a inexistência de embaraço à
fiscalização, a ausência de dano ao erário, não existir amparo legal para aplicação da
multa nos casos de alteração e/ou correção de dados no sistema SISCARGA e, ser
tal fato contrário à consulta COSIT SCI no 02 de 04 de fevereiro de 2016 (efetuada
na RFB), a excludente de ilicitude da conduta em razão da boa-fé da recorrente, a falta
de razoabilidade da multa aplicada, a tipificação irregular da conduta da recorrente no
art. 107, IV "e", do CL 37/66 e a impossibilidade de aplicação da multa em razão do
instituto da denúncia espontânea.
Para que, ao final, seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado em sua totalidade.
Termos em que,
Pede deferimento.
É o relatório.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.307 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720914/2011-31

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II PRELIMINAR
II.1 Ilegalidade passiva do agente marítimo
No Recurso Voluntário, a Recorrente alega ilegitimidade de figurar no polo
passivo da autuação, uma vez ser apenas agente marítimo do transportador, não
podendo responder, em seu nome, por atos correspondentes ao veículo
transportador ou à carga transportada.
Busca justificar sua ilegitimidade de responder pela autuação com argumentos
sobre a diferenciação entre agente marítimo e agente de carga, bem como se
definindo como mera mandatária do armador do navio.
Cita decisões judiciais e a Súmula 192 do extinto TFR sobre o assunto, por
entender corroborar suas alegações.
Aprecio.
A legitimidade de agente marítimo para figurar no polo passivo da autuação é
matéria corriqueira neste Conselho.
Com efeito, esta mesma Turma já tratou essa matéria, ressalte-se, com bastante
propriedade, pela il. Conselheira Liziane Angelotti Meira no voto condutor do
Acórdão no 3304-006.047, Sessão de 23/04/2019, cujos trechos pertinentes
transcrevo a seguir:
[...]
Necessário se volver à análise da lei e da legislação concernente à
responsabilidade da Recorrente pela infração.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos
seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.307 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720914/2011-31

mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifou-se)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos
seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifou-se)
No exercício da competência estabelecida pelo art. 107, IV, "e", do
Decreto-Lei no 37/66, foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de
27 de dezembro de 2007, que nos seus arts. 4o e 5o, equipara ao
transportador a agência de navegação representante no País de empresa
de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência
de navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador
abrangem a sua representação por agência de navegação ou por
agente de carga. (grifou-se)
No caso em pauta, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo
em vista que a Recorrente concorreu para a prática da infração,
necessariamente, ela responde pela correspondente penalidade aplicada,
de acordo com as disposições sobre responsabilidade por infrações
constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art.95 - Respondem pela infração:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.307 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720914/2011-31

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante
com infração à lei. Em consonância com esse comando legal, determina o
caput do art. 94 do Decreto-lei n° 37/66 que constitui infração aduaneira
toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”.
Por sua vez, em relação à Súmula 192 do extinto TRF, trazida pela
Recorrente, perfilha-se a conclusão constante do Acórdão no 1644.202-
23a Turma da DRJ/SP1 (fls. 130/131), de que essa Súmula, anterior à
atual Constituição Federal, encontra-se superada porque em desacordo
com a evolução da legislação de regência. Com o advento do Decreto-Lei
no 2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-Lei no
37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do
imposto de importação. Nesse mesmo sentido, a responsabilidade
solidária por infrações passou a ter previsão legal expressa e específica
com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades administrativas a
todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
Recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex . Ao
descumprir esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do
inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada
pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, e, com supedâneo também no
do inciso I do art. 95 do Decreto-leino37,de1966, deve responder
pessoalmente pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão
n° 3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE.
SISCOMEX.
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
RESPONSABILIDADE
DA
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador
estrangeiro, é solidariamente responsável pelas respectivas infrações à
legislação tributária e, em especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos
termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.Descritas com clareza as razões de fato e
de direito em que se fundamenta o lançamento, atende o auto de infração
o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72, permitindo ao contribuinte
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.307 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720914/2011-31

que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo motivo para
declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA
‘E’, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de
mercadorias para exportação incide na infração tipificada no art. 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade
correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das
seguintes Acórdãos: no 3401-003.883; no3401-003.882; no3401-003.881;
no3401-002.443; no3401-002.442; no3401-002.441, no3401-002.440;
no3102-001.988; no3401-002.357; e no3401-002.379.
Dessa forma, por haver participado do referido julgamento, unânime perante esta
Turma, mantenho a posição então adotada, pelas razões acima expostas, ao
entendimento de que agência de navegação marítima representante no país de
transportador estrangeiro responde por irregularidade na prestação de
informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
Por fim, quanto ao argumento acerca da necessária diferenciação entre agente
marítimo e agente de carga, esclareço que, embora haja a referida diferenciação
conceitual entre os intervenientes no comércio exterior, para o caso em análise, a
agência marítima atua como representante, no país, do transportador estrangeiro,
situação em que a legislação supracitada, em especial a Instrução Normativa RFB
no 800, de 2007, em seu art. 5o, equipara a transportador tanto a agência de
navegação quanto o agente de carga, para efeito de responsabilização constante
do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37 , de 1966.
Portanto, rejeito as alegações deste tópico.
III MÉRITO
A irresignação da Recorrente constante do Recurso Voluntário ofertado
compreende as seguintes alegações:
i.
Ausência de embaraço à Fiscalização;
ii.
Denúncia espontânea, pela prestação/retificação de informação antes da
lavratura do auto de infração;
iii.
Aplicação da Consulta Interna Cosit no 02, de 04.02.2016, em que se
concluiu que as alterações/retificações de informações já prestadas não
configuram prestação de informações fora do prazo;
iv.
Falta de elemento essencial de validade, uma vez que as informações
foram prestadas no prazo estipulado e não houve prejuízo arrecadatório e
fiscalizatório de tributos ao Fisco;
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.307 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720914/2011-31

v.
Boa-fé no presente caso, verdadeira causa de exclusão de ilicitude em
todos os ramos do direito positivo; e
vi.
Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com a
aplicação da multa.
Analiso.
Percebe-se que o núcleo da autuação foi atacado, a saber, a inexistência de
respaldo legal para a exigência.
Entendo que deve ser provido o Recurso Voluntário, em razão da ausência de
tipicidade, por inexistência de subsunção dos fatos descritos e documentados
constantes dos autos à norma do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Vejamos como o lançamento foi motivado pela Fiscalização:
I - DOS FATOS
A empresa ZIM DO BRASIL LTDA (CNPJ: 29.978.327/0003-86)
informou incorretamente NCM referente às mercadorias relacionadas no
CE-MERCANTE no 151.105.108.905.106, referente ao Conhecimento de
Carga n° 0111300796A, consignado à empresa Socram Comunicação
Visual Ltda (CNPJ: 74.478.728/0001-60).
Em 18/07/2011 foi efetuada a correção solicitada, nos termos do art. 48,
parágrafo único da IN RFB no 800/2007:
"Art. 48 - ...
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese a aplicação de penalidades será
motivo para bloqueio da carga, exceto nos casos de aplicação da pena de
perdimento da mercadoria ou veículo".
[...]
Por sua vez, tais informações trazem dados básicos e itens de carga,
conforme Anexos III e IV da IN SRF 800/07, gerando o documento
Conhecimento Eletrônico CE-Mercante. Dentre as características do item
de carga consta obrigatoriamente a relação de códigos NCM válidos.
O não cumprimento parcial da exigência acarreta na aplicação da multa
capitulada no art. 107, inc. IV, alínea "e" do Decreto-lei n° 37/66, com
nova redação dada pela Lei n° 10.833/03, a saber:
[...]
Conforme acima exposto e os elementos dos autos, a multa decorreu de
retificação de oficio (e a destempo, segundo a autoridade fiscal) de dados
relativos ao Conhecimento Eletrônico (CE) 151 105 108 905 106, escala
11000212399.
Os autos demonstram, ainda, que a carga amparada pelo supracitado documento
eletrônico foi trazida pelo navio CAP HARRISSON em sua viagem 162/S, cuja
atracação em porto nacional (Porto de Santos) ocorreu em 26/06/2011.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.307 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720914/2011-31

O conhecimento de embarque que deu amparo à emissão do Conhecimento
Eletrônico acima identificado é o B/L 0111300796A, cuja agência de navegação
responsável é a ZIM DO BRASIL LTDA, CNPJ 29.978.327/0003-86, sujeito
passivo da presente autuação.
Ainda segundo a Fiscalização e os elementos dos autos, as informações exigidas
(diga-se, pleito de retificação) foram prestadas somente a partir de 08/07/2011, ou
seja, 12 dias após a atracação da embarcação no porto nacional, ocorrida em
26/06/2011, sendo o pleito (pedido de retificação de ofício) deferido em
18/07/2011.
Resta claro que a situação cuida de pedido de retificação de informações
anteriormente prestadas e, posterior, retificação de ofício dessas informações pela
autoridade aduaneira, a pedido da parte interessada (Recorrente).
O documento carreado à fl. 17 dos presentes autos, Solicitação de Retificação de
NCM, atesta o acima exposto, pois ele deixa claro que a situação dos autos
envolve, especificamente, pleito de retificação de NCM (inclusão: NCM 8420),
relacionado ao Conhecimento Eletrônico (CE) 151 105 108 905 106, cujo
protocolo na Unidade da RFB ocorreu em 12/07/2011, conforme imagem
seguinte:

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.307 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720914/2011-31

Em outras palavras, o caso compreende retificação, de ofício (após pleito de
retificação), das informações anteriormente prestadas.
O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107, IV, “e”,
do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é aplicada com o não
cumprimento da obrigação, e não com o seu cumprimento incorreto, mesmo que
possa ocorrer prejuízo ao controle aduaneiro em ambos os casos, conforme
dispositivo abaixo transcrito (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Quanto a este assunto, e para solucionar qualquer controvérsia a respeito, a fim de
uniformizar os procedimentos atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-
Geral de Tributação emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de
04/02/2016, cuja ementa assim esclareceu (destaque acrescido):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
A SCI acima deixa claro que as alterações ou retificações de informações já
prestadas pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa, estabelecida no
art. 107, IV, “e” e “f”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.307 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720914/2011-31

Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”, do Decreto-
Lei no 37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito passivo (deixar de
prestar informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute), não comportando a hipótese dos presentes autos
(retificação de CE), de modo a considerá-la como infração.
Ademais, ressalte-se que o procedimento de retificação tratado nos presentes
autos respeitou o artigo 27-A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser
confundido com a determinação regulamentar, de ter deixado de prestar
informações; esta sim, ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação
[...]
II – de CE, a alteração, exclusão ou desassociação de CE, bem como a
inclusão, alteração ou exclusão de seus itens após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência.
Portanto, entendo que deve ser aplicada a SCI Cosit no 02, de 2016, à presente
situação.
Dessa forma, com base no entendimento exarado pela RFB na SCI Cosit no 02, de
2016, aplicável ao caso dos autos (retificação intempestiva de informações já
prestadas), deve ser cancelada a autuação.
Por óbvio, desnecessário tecer quaisquer considerações quantos às demais
alegações da Recorrente.
IV CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar nele
suscitada e, em seu mérito, dou-lhe provimento para exonerar o crédito tributário
lançado.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário, rejeitar a preliminar nele suscitada e, em seu mérito, dar provimento para exonerar o
crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.307 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720914/2011-31

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital